Tribunal: TJMT
Processo: 1075181-04.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075181-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA FERREIRA SANDES DE SIQUEIRA - CPF: 013.311.071-05 (RECORRENTE), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (RECORRIDO), SECON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 43.711.257/0001-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1075181-04.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Claudia Ferreira Sandes de Siqueira,

Paulista - Serviços de Recebimentos e Pagamentos LTDA e

Secon Assessoria e Administração de Seguros LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/11/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE POR TERCEIROS. SEGURO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente quanto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira, em se tratando de relação de consumo, como é o caso, todos os participantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, assim o banco detém legitimidade para a causa pois é responsável pela administração da conta corrente da consumidora, inexistindo prova da autorização prévia para os descontos.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Analisando os autos, verifico que não restou comprovada a contratação dos serviços de seguros, de modo que os descontos efetuados na conta corrente da autora sob rubrica “Seguradora Secon” e “ Pserv” são indevidos, vez que caberia aos Réus provar a contratação dos serviços discutido na lide, ônus que não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

4. A cobrança de valores indevidos na conta do consumidor, em razão de serviços não contratados, caracteriza falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, bem como a restituir os valores comprovadamente pagos indevidamente.

5. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado em valor compatível com a lesão sofrida, não há razão para a sua redução, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Isto posto,
OPINO pela PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial para: a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica e do débito discutido nos autos, objeto da presente demanda; b)
CONDENAR solidariamente as empresas Reclamadas a restituir à Autora o montante de R$ 922,80
(novecentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e acrescido de juros de 1% ao mês devidos a partir da citação.
c) CONDENAR solidariamente as Reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir desta data;

”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024